Tribunal: STF
Processo: ARE 1533800
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INST. PREV. SERVIDORES TITULARES DE CARGO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO - PREVICARAZINHO. SERVIDOR PÚBICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE 5% PREVISTO NO ART. 93, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL Nº 07/1990. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIDO O DIREITO DO SERVIDOR À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE 5%. RECURSO INOMINADO DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO RECONHECIMENTO. APOSENTADORIA REGISTRADA PELO TCE EM MAIO/2018. AÇÃO AJUIZADA EM NOVEMBRO/2022. LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL NÃO IMPLEMENTADO. AÇÕES QUE VERSAM A RESPEITO DE VERBAS DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO DEVEM TER COMO MARCO PRESCRICIONAL O REGISTRO DO ATO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VERBA. PREVISÃO LEGAL. ART. 93 DA LEI MUNICIPAL Nº 07/1990. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §2°; 149, §1º; e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, a controvérsia recursal cinge-se em relação à possibilidade de incorporação do adicional por tempo de serviço de 5%, previsto no parágrafo único do art. 93 da Lei Complementar nº 07/1990, sustentando o Instituto de Previdência de Carazinho que referida gratificação é concedia apenas ao servidor em atividade.



    No âmbito do Município de Carazinho, o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar nº 07/1990), estabelece os adicionais por tempo de serviço, nos seguintes termos:



    "SUBSEÇÃO III DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO



      Art. 92 - Os servidores efetivos perceberam adicional por tempo de serviço de cinco por cento, dez por cento, quinze por cento, vinte por cento, vinte e cinco por cento, trinta por cento também trinta e cinco por cento sobre o vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido, a partir da data em que vierem a completar, respectivamente, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta e trinta e cinco anos de serviço, contados na forma deste Estatuto e a contar da data da nomeação no serviço público municipal. 



    Art. 93 - A gratificação por tempo de serviço será sempre proporcional ao vencimento e acompanhar-lhe-á as oscilações. 



    Parágrafo Único - Ao completar, o servidor, o tempo de serviço para a aposentadoria, ser-lhe-á concedido um adicional por tempo de serviço de cinco por cento sobre seus vencimentos, afora o previsto no artigo 92. 



    Art. 94 - No caso de acumulação remunerada permitida em lei, será considerado, para efeito de adicional por tempo de serviço e gratificação por adicional, apenas o tempo de serviço prestado pelo funcionário, em um dos cargos que ocupar, calculando-se a gratificação sobre o maior vencimento por ele percebido, excetuando-se as acumulações previstas na Constituição Federal." (sem grifos no original)



    Ainda, a respeito da incorporação dos adicionais aos vencimentos ou proventos do servidor, a Lei Complementar nº 7/90, dispõe:



    "Capítulo II



    DAS VANTAGENS



      Art. 74 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: I - indenizações; II - gratificações e adicionais; III - avanços; IV - licença prêmio; V - auxílio para diferença de caixa. § 1º - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.



      § 2º - As gratificações, os adicionais, avanços, licença-prêmio e os auxílios incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições limitados em lei. 



    (...) 



    Capítulo II



      DOS BENEFÍCIOS DA APOSENTADORIA



      Art. 218 - Além do vencimento do cargo, integram o cálculo do provento: I - os avanços; II - o adicional por tempo de serviço;" (sem grifos no original)



    Como se vê, a legislação municipal prevê expressamente que os adicionais por tempo de serviço integram os proventos de aposentadoria do servidor, inexistindo ressalva acerca do adicional de 5% contemplar apenas o servidor em atividade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente